Tribunal: TCU
Processo: 002.107/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2423/2023-TCU-Segunda Câmara Visto e relacionado este monitoramento do Acórdão 2290/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, oriundo de representação de autoria do Exmo. Sr. Senador Antônio Carlos Valadares a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (Proinveste/Finisa). Considerando que o Ministério Público do Estado de Sergipe encaminhou a esta Corte de Contas a Notificação 349/2019 (TC Processo 002.326/2018-3 , peça 43), na qual informa o arquivamento da Notícia de Fato 17.19.01.0042, oriunda da comunicação objeto deste processo, por não constatar irregular aplicação dos recursos contratados com a Caixa Econômica Federal; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, 243, e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 2290/2019-TCU-Segunda Câmara e arquivar os presentes autos, encaminhando cópia do presente acórdão à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.107/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.